Tribunal: TJDFT
Processo: 0751794-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fátima Rafael Número do processo: 0751794-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERVALDO BARBOSA DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ EDUARDO SMIDT VERONA D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Gervaldo Barbosa de Sousa contra ato reputado ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito Eduardo Smidt Verona. Pretende o Impetrante que seja reformada a r. decisão Id. 22021407, p. 221, que manteve o despejo do imóvel situado na AC 106, Lote B-5, Santa Maria-DF, sob a alegação de que o ato é manifefestamente ilegal. Alega, em suma, a nulidade dos contratos de locação e de cessão de direitos relativos ao imóvel, sob o argumento de que foram simulados. Esclarece que firmou com o suposto locador contrato de empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e fora induzido a erro na assinatura do contrato de cessão e locação do imóvel em que reside. Informa que esses fatos estão comprovados por meio da ocorrência policial e dos áudios calacionados aos autos. Assevera que a ordem de despejo pode ser cumprida a qualquer momento. Por fim, requer a concessão de liminar, “para suspender liminarmente os efeitos do contrato de locação de imóvel e cessão de direitos do imóvel (ID 76632912 e ID 69911610 dos autos 1a Instância), por consequência, a suspensão da decisão da autoridade coatora que determinou a continuidade da ordem de despejo nos Autos no 0704821-09.2020.8.07.0010 no imóvel situado na AC 106, Lote B-5, Santa Maria-DF”. No mérito, pede que seja concedida a segurança definitiva. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar, de início, que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Carta Magna e na Lei no 12.016/2009, que em seu art. 1o assim dispõe: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o art. 10 da citada norma processual assim estatui: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração.” Segundo a jurisprudência, tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais para as quais não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza e de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Nessa linha de compreensão, veja-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. 2. No caso, ainda pende de julgamento embargos de declaração opostos pela parte ora agravante/impetrante contra o ato impugnado (acórdão da Terceira Turma devidamente fundamentado, apesar de em sentido inverso ao pleiteado pela impetração, não configurando, portanto, ato teratológico ou flagrantemente ilegal). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO REGIMENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 267/STF. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, cuja redação consagrou a positivação do princípio pas de nullité sans grief, é incabível o reconhecimento de nulidade, quando o recorrente não comprova qualquer prejuízo advindo do ato. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. 4. Agravo regimental improvido.” (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Contra as sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor cabem, apenas, os embargos infringentes, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/1980; subsistindo controvérsia de índole constitucional, o recurso extraordinário. III - O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia, o que não ocorre no presente julgado. IV - In casu, revela-se incabível o mandado de segurança impetrado que, na hipótese em exame, não pode ser empregado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF. V - Não apresentação, no agravo, de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. LEI No 12.016. SÚMULA 267/STF. 1. O art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, dispõe que não se dará mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo previsto nas leis processuais. 2. Contra decisão que recebeu o recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança no regime do art. 285-A do CPC, duas possibilidades se abrem à impetrante. A primeira delas consistiria na seguinte: Em face da excepcionalidade do fato lesivo, seria cabível uma medida cautelar incidental. O fundamento da providência encontra eco no art. 800 do CPC. Uma vez interposto o recurso, a medida cautelar deve ser dirigida diretamente ao tribunal, revelando-se viável e adequada a via escolhida para formular-se pleito de antecipação da tutela recursal dada a impossibilidade de acesso direto e imediato ao tribunal por meio de recurso. 3. A segunda possibilidade que poderia ser utilizada consiste na tese já pacificada no STJ no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso apropriado contra a decisão que define os efeitos do recebimento da apelação em mandado de segurança (suspensivo ou devolutivo). 4. De qualquer sorte, abertas duas possibilidades de defesa do direito reclamado, revela-se inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. 5. Negou-se provimento ao Agravo Regimental mantenho a decisão que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 10, caput, da Lei no 12.016/2009 e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Acórdão n. 465466, 20100020140813MSG, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Câmara Cível, julgado em 22/11/2010, DJ 24/11/2010 p. 73). Verifica-se, na presente hipótese, que o Mandamus tem o objetivo de reformar a decisão que manteve o despejo do imóvel situado na AC 106, Lote B-5, Santa Maria-DF, sob a alegação de que o ato é manifefestamente ilegal. Em que pese o arrazoado apresentado, o Impetrante não conseguiu demonstrar no que constite a manifesta ilegalidade e teratologia na r. decisão. Além do mais, a mencionada decisão poderia ser combatida por meio de agravo de instrumento, pois manteve a tutela provisória anteriormente deferida, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. Além do mais, alega o Impetrante a nulidade do contrato de cessão e de locação do imóvel, sob o argumento de que os negócios jurídicos foram simulados. Como se sabe, o mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que eventual vício do negócio jurídico não pode ser apenas inferido por meio de ocorrência policial e mera gravação. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. PRÁTICA DE ATO ILEGAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE DIREITO EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, autoridade coatora legítima para figurar no mandado de segurança é aquela que, de maneira concreta e específica, pratica ou ordena a prática do ato reputado ilegal, assim como aquela que detém competência para desfazer a apontada ilegalidade. Precedente do STJ. 2. Merece ser mantido o indeferimento de petição inicial do mandado de segurança instruída tão somente com a procuração outorgada ao advogado e cópias de alterações dos contratos sociais da empresa impetrante, quando ausente qualquer documento a título de necessária prova pré-constituída do direito alegado. 3. Ainda que a matéria versada no mandamus possa se referir a entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o processamento do remédio constitucional está condicionado à demonstração, de plano, de que a autoridade apontada como coatora praticou um ato violador de direito líquido e certo de titularidade do impetrante. 4. Alegações de direito em tese devem ser deduzidas em ação ordinária, não sendo caso de mandado de segurança. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão n.1012709, 07021343120168070000, Relator: ANA CANTARINO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I - O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. A ausência de prova pré-constituída enseja o indeferimento da petição inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito. II - Agravo regimental desprovido.” (Acórdão n.899677, 20150020221417MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 34) Portanto, por não ter demonstrado o direito líquido e certo alegado, e em razão de o ato judicial impugnado ser recorrível por meio do Agravo de Instrumento, não há razão, a meu sentir, para que seja revisto pela via excepcional do mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, com base no art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Custas finais pelo Impetrante. À livre distribuição. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora em Plantão Judicial